Tribunal: TJBA
Processo: 8004539-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004539-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOEDE COUTINHO DE CARVALHO

Advogado(s): JOSE SERGIO COSTA NOGUEIRA

AGRAVADO: MARLENE DE JESUS SOUZA WILMOT

Advogado(s):JUREMA SAPUCAIA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Marlene de Jesus Souza Wilmot contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Joede Coutinho de Carvalho, reconhecendo a existência de coisa julgada material entre a ação atual (n.º 8005619-91.2020.8.05.0150) e demanda anterior (n.º 0008743-58.2019.8.05.0150), resultando na extinção do processo sem resolução do mérito. A embargante alega omissão no acórdão, sustentando que a demanda anterior não foi decidida com base no mérito por ausência de perícia técnica e que a nova ação traria fato novo apto a justificar a reapreciação do caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à suposta ausência de julgamento de mérito na ação anterior e à existência de fato novo (realização de perícia), capaz de afastar a configuração da coisa julgada e justificar a admissibilidade da nova demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade suprir omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todos os elementos relevantes dos autos, tendo analisado a identidade entre as ações propostas, a existência de coisa julgada e os argumentos da parte recorrente, inclusive quanto à sentença homologada por juiz togado com trânsito em julgado em 29/06/2020.

5. O acórdão expressamente afastou a alegação de ausência de decisão de mérito na demanda anterior, ressaltando que a sentença improcedente foi homologada por juiz togado, com base na ausência de provas por parte da autora, o que configura resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

6. A oposição dos embargos evidencia mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não havendo vícios no acórdão a serem sanados, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1002); STJ, EDcl no AREsp nº 1443914/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 09.12.2019; TJBA, EDcl nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, EDcl nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, rel. Desª Ilona Márcia Reis, j. 11.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº
8004539-81.2025.8.05.0000
, sendo Embargante
MARLENE DE JESUS SOUZA WILMOT
e Embargado
JOEDE COUTINHO DE CARVALHO
.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-200